Tribunal: TJES
Processo: 0000020-95.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000020-95.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PATRICIA PERES FERREIRA NICOLINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para julgar improcedentes os pedidos de nomeação em concurso público, nos quais a embargante alega omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça e requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relativos à preterição em concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça, apta a ensejar seu deferimento tácito e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para prequestionamento e rediscussão do mérito do acórdão quanto à alegada preterição em concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça, formulado na inicial e não indeferido ao longo da tramitação, enseja presunção de deferimento tácito do benefício.
5.
O entendimento do STJ reconhece que a falta de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita implica sua concessão presumida, salvo decisão fundamentada em sentido contrário.
8.
Reconhecida a concessão tácita da gratuidade, impõe-se a suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
9.
Não há omissão quanto às teses relativas à preterição em concurso público quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.
10.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo incabível sua utilização com esse objetivo.
11.
O prequestionamento considera-se atendido com a simples interposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1
3
.
A ausência de indeferimento expresso do pedido de gratuidade da justiça gera presunção de deferimento tácito do benefício.
14
.
O deferimento tácito da gratuidade da justiça implica a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
15
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente omissão, obscuridade ou contradição.
16
.
O prequestionamento considera-se realizado com a interposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 98, §3º; CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 489, §1º, IV; LC nº 809/2015.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.849.509/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000020-95.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: PATRICIA PERES FERREIRA NICOLINI

EMBARGA
D
O
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
PATRICIA PERES FERREIRA NICOLINI
em face do v. acórdão (evento 15377026) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais relativos à nomeação em concurso público.

Em suas razões recursais (evento. 16188778), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando, em síntese: (i) a necessidade de manifestação acerca do pedido de gratuidade da justiça formulado na exordial e não apreciado expressamente, o que ensejaria o deferimento tácito e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais; (ii) a necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (art. 37, II e IX da CF; LC nº 809/2015; art. 489, §1º, IV do CPC) relacionados à preterição arbitrária no concurso público.

Contrarrazões apresentadas no evento 19060687, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No que se refere a alegada omissão sobre a
gratuidade da justiça
, assiste razão à embargante.

Compulsando os autos, verifica-se que o benefício foi requerido na petição inicial e a demanda tramitou sem que houvesse o recolhimento de custas ou indeferimento expresso da benesse pelo juízo de primeiro grau ou por este Tribunal.

Sobre o tema, o c. STJ já adotou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte requerente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO . PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO. PEDIDO NEGADO EXPRESSAMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte requerente, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, mas que pode ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem a referida declaração. 2. No caso não há falar em omissão do Judiciário, pois, segundo o Tribunal estadual, o pedido foi negado expressamente . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1849509 DF 2019/0347347-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

Dessa forma, deve ser sanada a omissão para que conste no acórdão a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência às quais a embargante foi condenada, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Quanto aos demais pontos — prequestionamento de normas sobre concurso público e contratações temporárias —, nota-se que a parte embargante intenta apenas rediscutir as conclusões do acórdão vergastado, o que se revela inviável pela via estreita dos aclaratórios.

Ao que se verifica, o acórdão embargado foi exaustivo ao fundamentar que a contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição e que a autora não comprovou a existência de vagas efetivas que alcançassem sua classificação. Como é cediço, não há omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para decidir, ainda que não rebata cada um dos argumentos das partes. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos já é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para integrar o acórdão embargado, fazendo constar que, diante do deferimento tácito da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.